Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726242-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ, NORIVALDO BORBA PIMENTA AGRAVADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Réus Zenon Matias da Paz e Norivaldo Borba Pimenta em face da r. decisão (ID 237718914, na origem) que, nos autos da Reintegração de Posse ajuizada por Ailton Barbosa da Rocha, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do Autor/Agravado na posse do imóvel localizado no Gleba “E” da Chácara 24, situada no Núcleo Rural de Taguatinga/DF (QSC 19). Nas razões recursais (ID 73455934), os Réus/Agravantes pedem, inicialmente, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao Autor/Agravado, ao fundamento de ausência dos requisitos legais. No mérito, afirmam que o Agravado não logrou delimitar a área esbulhada, a despeito de afirmar ser o possuidor de uma área de 8,8 ha (oito ponto oito hectares), dentro de uma área total de 26 ha (vinte e seis hectares) da Chácara 24. Alegam que o Agravado apresenta fatura de energia elétrica desatualizada para comprovar seu endereço e que, no laudo de vistoria da TERRACAP juntado, há comprovação de que não há edificações no imóvel, demonstrando que ele não ocupa efetivamente a área. Explicam que o Agravante Norivaldo é o legítimo possuidor da Gleba B e o Agravante Zenon da Gleba C, local em que o Agravado afirma ter ocorrido a turbação. Informam que possuem autorização expedida pelo IBRAM, datada de 14/2/2025, para uso e limpeza do solo na area em litígio, anterior aos supostos atos de esbulho. Requerem a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Intimados para juntarem aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 73480865), o Réu/Agravante Norivaldo Borba Pimenta recolheu o preparo (ID 73639579), e a gratuidade foi indeferida para o Réu/Agravante Zenon Matias da Paz (ID 73679328). É o breve relatório. Decido. Se não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo pelo recorrente Zenon Marias da Paz, afigura-se inviável o conhecimento do recurso quanto a ele. Assim, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento interposto pelo Réu Zenon Matias da Paz. Passo à análise do recurso quanto ao Réu/Agravante Norivaldo Borba Pimenta. Inviável conhecer do recurso no que tange ao pedido de revogação da gratuidade de Justiça, pois, nos termos do art. 1.015, V, cabe Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Desse modo, conheço em parte do recurso interposto pelo Réu/Agravante Norivaldo Borba Pimenta. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pela parte Autora; a turbação ou o esbulho praticado pela parte Ré; a data do esbulho; e a perda da posse. No caso concreto, o Autor/Agravado apresentou Boletim de Ocorrência comunicando o esbulho datado de abril/2025 (ID 237466242), memorial descritivo com a delimitação da área (Gleba “E”) (ID 232691648, na origem); laudo de vistoria elaborado pela Terracap, datado de fevereiro/2019, que confirma a existência da Gleba “E”, e que a referida área estava ocupada, devidamente cercada e com uma placa sinalizadora com a indicação de que Ailton Barbosa, ora agravado, era o possuidor. (ID 232691649, pág. 4). O Autor/Agravado comprovou ainda que, em outubro/2016, requereu a Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária, na Secretaria de Estado de Agricultura do DF, relativa à Gleba E da chácara 24, cujo esbulho atribuiu aos Réus/Agravantes. Ressalte-se que, em 2018, o Agravado ajuizou interdito proibitório em desfavor do Agravante Zenon Marias da Paz (autos n.o 0709657-05.2018.8.07.0007), do mesmo imóvel objeto desta ação, que foi julgada procedente (ID 232691650), e o Réu foi condenado a se abster "de consumar a ameaça de invasão sobre o imóvel rural localizado na QSC 19, Chácara 24, Gleba E, Taguatinga Sul DF, com área de 8,8 hectares, na divisa com a Gleba A, J e M e outra, todas da Chácara 24 do Núcleo Rural de Taguatinga-DF, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de turbação, até o limite máximo de R$80.000,00 (oitenta mil reais).” (ID 232691650, na origem). Em 2022 o Agravado também ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Zenon Marias da Paz e Marcus Vinicius Luso Câmara (autos n.o 0705556-80.2022.8.07.0007), com o objetivo de ser reintegrado na posse da área de 8,8 hectares, denominada Gleba “E”, da Chácara no 24, Lote 01, situada no Núcleo Rural de Taguatinga/DF (ID 232691651, na origem). O referido pedido de reintegração na posse foi julgado procedente, nos termos da r. sentença proferida em novembro/2024, cujos fundamentos são destacados a seguir: “No caso dos autos, a prova produzida denota que de fato o requerente exerce a posse sobre o imóvel com a realização de cultivo e criação de animais. Nesse sentido, o Relatório de Fiscalização realizada no Processo no 0007000002412/2022-47, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI, ao tratar dos processos formulados junto secretaria (ativos e/ou arquivados), visando a regularização da área ou parte dela, indica que existe um processo ativo (00070-00003282/2020- 06) em nome do réu ZENON, com a indicação de que ele não ocupa a área;- ocupantes identificados negam qualquer vínculo com o requerente. De outro lado, há informação referente ao autor, AILTON BARBOSA DA ROCHA, em processo arquivado (070-0001481/2016), indicando que ele ocupa a área, desconforme à requerida; - Sua ocupação atual se insere completamente na área requerida pela NATIVA COMERCIAL DE GRÃOS E AGRONEGÓCIO LTDA e, conforme ele e os sócios, a atividade rural é desenvolvida em parceria entre ele e o sócio Osmar Barbosa da Rocha. - Cultiva mandioca (aproximadamente 3,00 hectares) e mantém criação de ovelhas (aproximadamente 25 cabeças). Ali também consta a informação de que o senhor Ailton Barbosa da Rocha não reside na área, contudo na sua ocupação existe 1 (uma) casa de funcionário (presente no momento da fiscalização), bem como, infraestrutura de apoio (casa de máquinas) e para criação de ovelhas e, 2 (dois) tanques de piscicultura, estando 1 (um) desativado (ID Num. 175280888 - Pág. 2-3). Como se vê, a informação acima produzida por órgão público, indica que ZENON não realiza/realizou atos de posse em relação ao imóvel, ao passo que AILTON efetivamente trabalhou na terra. Assim, em que pese o requerido ZENON afirmar que cultiva a área desde 2002, a prova produzida acima é contrária à sua alegação. Noutro lado, tendo a parte autora demonstrado o exercício efetivo de atos de posse, ao menos desde 2016, fato demonstrado pelo documento acima referido, entendo que seu pedido de reintegração merece acolhimento.” Acrescente-se que a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. É o que se depreende do disposto no art. 1.196 do Código Civil, verbis: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” (grifou-se) Nesse contexto, depreende-se que o Agravado preenche os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15 para o deferimento da liminar de reintegração de posse, pois os documentos juntados aos autos comprovam, de plano, o exercício anterior da posse sobre o imóvel, e a prática de esbulho possessório por parte dos Réus/Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator